Tribunal: TJES
Processo: 5001933-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001933-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR POGIAN TOSTES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
.
CONTRATO
DE FINANCIAMENTO. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
. RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
)
Como cediço, em ação de busca e apreensão, não sendo possível a restituição do veículo objeto da apreensão judicial por ocasião de cumprimento da liminar, é possível a conversão em perdas e danos.

2
)
U
ma vez convertida a o
brigação, é possível a compensação entre o montante estabelecido a título de perdas e danos e o saldo contratual em aberto do devedor quando ele não quita o valor integral do financiamento,
nos termos do artigo 368 do Código Civil, porquanto existente débito e crédito em favor das partes.

3
)

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme se depreende, o banco agravado ajuizou ação de busca e apreensão em face do agravante, de modo que, após deferimento do pedido liminar, o veículo apreendido fora alienado, sem autorização judicial.

Ao final, sobreveio sentença extinguindo o feito originário sem resolução de mérito, em razão da ausência da constituição em mora do devedor, aqui recorrente, sendo convertida a obrigação em perdas e danos.

Ocorre que, em sede de cumprimento de sentença, houve pedido de compensação dos valores, considerando as parcelas vencidas antecipadamente por força de cláusula de contrato de financiamento.

Ora, em ação de busca e apreensão, não sendo possível a restituição do veículo objeto da apreensão judicial por ocasião de cumprimento da liminar, é possível a conversão em perdas e danos.

Na hipótese, a liminar outrora deferida fora revogada em razão da extinção do feito sem resolução do mérito, ou seja, não se trata de improcedência do pleito autoral, mas de verificação da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse cenário,
caberia ao agravante o ajuizamento de demanda autônoma
, visando a eventual indenização, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL N. 911/1969. LIMINAR CUMPRIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 811 DO CPC/1973. POSSIBILIDADE DE RECLAMAR INDENIZAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. 1. A responsabilidade de que trata o art. 811 do CPC/1973 decorre da natureza precária do provimento jurisdicional amparado na probabilidade do direito invocado e no risco da demora, aferidos em juízo de cognição sumária. Por essa razão, o legislador atribuiu ao requerente da medida cautelar a assunção do risco pela opção da técnica de aceleração da prestação jurisdicional com o requerimento e execução da medida provisória.
2. Diversamente, na ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei n. 911/1969, o provimento jurisdicional pleiteado tem natureza executiva, fundado em título a que a lei atribui força comprobatória do direito do autor, razão pela qual é o próprio legislador que determina o cumprimento liminar, uma vez preenchidos os requisitos da lei de regência. 3.
Não se extrai da dicção do § 7º do art. 3º do DL n. 911/1969 (redação dada pela Lei n. 10.931/2004) a imputação clara de responsabilidade ao credor fiduciário por perdas e danos decorrentes da execução da liminar
no caso de extinção do feito sem julgamento de mérito
, devendo a pretensão indenizatória ser objeto de ação própria.

4. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1591851/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)

Nada obstante,
uma vez convertida a o
brigação, é possível a compensação entre o montante estabelecido a título de perdas e danos e o saldo contratual em aberto do devedor quando ele não quita o valor integral do financiamento,
nos termos do artigo 368 do Código Civil, porquanto existente débito e crédito em favor das partes.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – MORA NÃO CONFIGURADA – CREDORA QUE OFERECEU PROGRAMA DE DILAÇÃO DE PRAZO – EXISTÊNCIA DE TRATATIVAS ENTRE AS PARTES – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA FRUSTRADOS – PEDIDO QUE DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – RECONVENÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. Do cotejo das provas dos autos, resta evidenciada a ausência de mora do devedor, notadamente porque as partes se achavam em tratativas concernentes a programa de dilação do prazo para quitação do contrato oferecida pela própria credora, em razão dos efeitos econômicos provocados pela Covid-19. 2. O ajuizamento da demanda pela Apelada, no contexto de tratativas de adesão a programa de dilação do prazo contratual, consubstancia violação ao princípio da boa-fé objetiva na medida em que frustrou o princípio da confiança e da legítima expectativa de que a continuidade das tratativas e da ausência de resposta aos protocolos abertos importavam em inexigibilidade das parcelas do contrato originariamente firmado, não havendo, portanto, que se falar em mora. 3.
Considerando a busca e apreensão do bem móvel em junho/2021, tem-se que a improcedência da “ação de busca e apreensão”, na fase em que o processo se encontra, enseja a conversão da obrigação de restituir o automóvel em perdas e danos equivalentes ao valor do bem pela tabela Fipe vigente à época em que apreendido, acrescido da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, isto é, metade do valor originariamente financiado, admitida a compensação com o valor do contrato em aberto sem acréscimo de juros, pena de enriquecimento sem causa.
4. É cediço que o descumprimento contratual não enseja, automaticamente, dano moral. Entretanto, os fatos narrados na presente demanda superam o que é compreendido como sendo mero aborrecimento ou contrariedade do cotidiano. Não obstante, a negativação indevida gera dano moral in re ipsa, na esteira da firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5008780-35.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA,
Data: 11/Dec/2023
)

Logo
, escorreita a decisão ora objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)